Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700539-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da alegação do agravante (ID 67812385), encaminhem-se os autos para a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para que informe se ocorreu a efetiva disponibilização da decisão agravada no Diário Eletrônico de 02/05/2024, conforme consta do expediente processual. Em caso positivo, junte-se ao feito a cópia do DJE em que disponibilizada a decisão. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator